Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709820-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WADLAS FIGUEIREDO DOMINGOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de elastecimento do prazo para cumprimento da decisão de ID 56969983, feito em petição avulsa de ID 57427659. Recolha a parte agravante o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator